Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-34.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO INTEGRAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 2o DO CPC. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pela parte exequente encontra-se desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do pagamento das custas iniciais, não obstante tenham sido apresentados a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID’s 22745829 e 22745830).
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
3. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do respectivo comprovante de pagamento das custas iniciais, anteriormente isentadas.
4. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.
5. Precedente da Turma: ITAMAR ALVES BARBOSA JÚNIOR versus FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.